Tribunal: TJBA
Processo: 8113297-54.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8113297-54.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DAMIANA DO NASCIMENTO Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. SERVIDORES PÚBLICOS. SINDICATO. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 202, II, DO CÓDIGO CIVIL. LEGITIMIDADE DA APLB. TEMA 823 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL EM RAZÃO DO TEMA 18 DO IRDR/TJBA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte agravada para afastar a prescrição, anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do cumprimento de sentença individual fundada em título coletivo (URV – APLB). A decisão agravada reconheceu a eficácia interruptiva da Ação de Protesto ajuizada pelo sindicato em 23/01/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se a validade do protesto judicial ajuizado por sindicato como causa interruptiva da prescrição em execução individual de sentença coletiva, a legitimidade da entidade sindical, a alegada necessidade de autorização dos substituídos, a aplicabilidade do Tema 1.033/STJ e a possível incidência das leis estaduais de reestruturação do Magistério (Leis nº 6.870/95 e 7.250/98). III. RAZÕES DE DECIDIR A Ação de Protesto ajuizada antes do termo final da prescrição quinquenal interrompe validamente o prazo, conforme art. 202, II e parágrafo único, do Código Civil. A APLB, como substituto processual, possui legitimidade ampla, nos termos do Tema 823/STF, sendo irrelevante eventual ausência de registro sindical ou autorização expressa dos filiados. A tese do protesto judicial é extensível a toda a categoria beneficiada pelo título coletivo. O sobrestamento em razão do Tema 1.033 do STJ não alcança instâncias ordinárias. Reconhece-se, porém, a necessidade de suspensão do cumprimento individual no juízo de origem, até o julgamento do Tema 18 do IRDR/TJBA, que trata da aplicação de legislações estaduais na fase de liquidação de sentenças oriundas da URV. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno improvido. Mantida a decisão monocrática que afastou a prescrição, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para processamento da execução individual, com determinação de suspensão até o julgamento do Tema 18 do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000. Tese de julgamento: 1. O protesto judicial promovido por sindicato no curso do prazo prescricional interrompe validamente a pretensão executiva de todos os integrantes da categoria substituída. 2. A substituição processual exercida por entidade sindical independe de registro no Ministério do Trabalho ou autorização individual dos substituídos. 3. A suspensão processual em razão de IRDR deve ocorrer na origem, na fase de liquidação do cumprimento de sentença, a fim de garantir a uniformização do entendimento sobre a aplicação das leis reestruturantes do Magistério. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 202, II e parágrafo único; CF, art. 8º, III; Decreto nº 20.910/32, art. 9º. Jurisprudência relevante: STF, Tema 823 – RE 883.642/AL; STF, RE 596.478/RR; TJBA, IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06.